Tribunal: STF
Processo: ARE 1366401
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro que manteve sentença que, embora concluído pela inaplicabilidade da imunidade prevista no § 21 do art. 40 da CF aos servidores militares estaduais, reconheceu isenção fiscal de mesmo porte ao ora recorrido, mas com fundamento no art. 30, I e II, da Lei Estadual 3.189/1999 e art. 4º da Lei estadual 4.275/2004, ambas do estado do Rio de janeiro.



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 24, § 1º, § 2º e § 3º, 40, § 18 e § 21, 42, 146, II e III, 149, § 1º, 150, I, da Constituição Federal e EC 103/2019



    Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese, que a previsão da imunidade relativa à contribuição previdenciária sobre os proventos de aposentadorias e pensões dos servidores públicos, quando o beneficiário for portador de doença incapacitante, na forma estabelecida art. 40, § 21, da Constituição Federal, não é autoaplicável.



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Inicialmente, verifico que as razões recursais estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido, o que torna aplicável ao caso o enunciado da súmula 284 do STF. 



    Com efeito, a parte recorrente fundamenta toda sua argumentação a partir da discussão envolvendo a auto aplicabilidade da imunidade prevista no art. 40, § 21, da Constituição Federal.



    No entanto, o fundamento do acórdão impugnado para reconhecer a existência de benefício de isenção para policial militar estadual portador de doença incapacitante se deu com base em normas locais (Leis estaduais 3.189/1999 e 4.275/2004).



    Assim, verifica-se que as razões recursais não se mostram suficientes para afastar os fundamentos da decisão recorrida. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados de ambas as Turmas desta Corte: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. RAZÕES DISSOCIADAS. IMPOSSIBILIDADE ANÁLISE DO RECURSO. SÚMULAS 283 E 284/STF. 1. O acórdão recorrido afirmou ser inviável a discussão acerca da exigibilidade da multa em sede de exceção de pré-executividade. Por outro lado, as razões do recurso extraordinário limitaram-se a pugnar pelo reconhecimento do caráter confiscatório da penalidade. Nota-se, então, que os argumentos apresentados no recurso extraordinário estão dissociados dos fundamentos do acórdão recorrido. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência das súmulas 283 e 284/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 707.173-AgR, de relatoria do Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.04.2015) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE DO APELO EXTREMO. SÚMULA 284 DO STF. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA INDIRETA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O recorrente não impugnou especificadamente os fundamentos do acórdão recorrido. Inviável, portanto, o recurso extraordinário, a teor da súmula 284 do STF. Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão impugnado, seria necessário o exame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela súmula 279 do STF, bem como a análise de normas infraconstitucionais, sendo certo que a ofensa à Lei Maior, se ocorrente, seria apenas indireta. - Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 718.234-AgR, de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 9.12.2013). 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente